Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. INOBSERVÂNCIA. CANCELAMENTO PERPETRADO IRREGULARMENTE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES PAGAS DURANTE O PERÍODO SEM COBERTURA. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária administradora de benefícios do plano de saúde coletivo é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora do benefício. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.
2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula no 469/STJ).
3. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias, conforme art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98.
4. In casu, a operadora não apenas não respeitou o interstício mínimo de 50 (cinquenta) dias previsto na respectiva legislação, como sequer notificou a segurada, que se manteve adimplindo as prestações mensais sem ter ciência de que não havia mais cobertura.
5. Via de regra, nos casos de inadimplemento contratual, não há que se falar em danos morais, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível.
6. Todavia, o cancelamento do plano de maneira irregular, com a manutenção do recebimento das prestações mensais, sem que o beneficiário sequer tenha sido notificado acerca do fato de que não havia mais cobertura, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado.
7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.